Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716115-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDINON DE SOUSA SOARES DESIGN DE INTERIORES - ME, LUCIANA DOS SANTOS SOARES, ELDHER FELIPE SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento (ID ́s 35991977 e 36204050). Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022 15:39:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador